Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por RAFAEL VIEIRA DE SOUZA em face de decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 131 e 133 do ID 10572437), requerendo, em suma, a exclusão dos autos da 1a execução (00057310420168070015) por alegada duplicidade com o primeiro fato da 3a execução (00090414720188070015). Contrarrazões de id. 10572439, pelo desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, foi mantida a decisão ora agravada (10572441 – p. 45). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 11089478). É o breve relatório. DECIDO. Concomitante ao trâmite do presente agravo, houve decisão nos autos da Revisão Criminal no 0705650-54.2019.8.07.0000, de relatoria da e. Des. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, ocorrida em 17/02/2020, em que se julgou procedente, de forma unânime, o pedido “para anular a condenação proferida nos autos da ação penal 2012.03.1.018920-2 e dar prevalência àquela proferida nos autos da ação penal 2012.03.1.014437-0, mais favorável ao ora requerente” (id 13063070 daqueles autos). Ou seja, a decisão ali proferida vem ao encontro do aqui postulado pelo recorrente. Destarte, no quadro ora apresentado, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.